Tribunal: TJBA
Processo: 0000913-73.1977.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000913-73.1977.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE EUVALDO FREIRE DE CARVALHO LUZ REP. POR SILVANA ROSA FORTE LUZ registrado(a) civilmente como EUVALDO FREIRE DE CARVALHO LUZ

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou o direito do expropriado ao recebimento de juros compensatórios após 27/09/1999, por ausência de comprovação da produtividade do imóvel à época da imissão na posse. O embargante alega omissão no acórdão quanto à alegada existência de direito adquirido com base em fatos ocorridos em 1975.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o direito adquirido aos juros compensatórios com base em alegada produtividade do imóvel em 1975, antes da vigência do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

III. Razões de decidir
O acórdão enfrentou expressamente a questão do marco temporal da norma e concluiu que a exigência de produtividade do imóvel passou a vigorar apenas a partir de 27/09/1999, data da vigência do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
Os juros compensatórios constituem verbas mensais, sendo seu direito analisado mês a mês, não se aplicando o conceito de direito adquirido baseado em condição anterior à vigência da norma.
A ausência de demonstração da produtividade do bem no período posterior à vigência da norma inviabiliza o pagamento dos juros compensatórios.
O embargante busca rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, conforme orientação consolidada na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0000913-73.1977.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
ESPÓLIO DE EUVALDO FREIRE DE CARVALHO LUZ

e, como Embargado,

MUNICIPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA